Tribunal: TJSP
Processo: 2185368-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – "Astreintes" - Plano de saúde - Ação de obrigação de fazer – Tutela de urgência deferida para fins de garantir ao autor-agravado intervenção médica destinada ao fechamento de fistula traqueocutânea com internação hospitalar – Descumprimento da obrigação pela executada reconhecido em decisão anterior – Atraso aproximado de seis meses para satisfação da

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – "Astreintes" - Plano de saúde - Ação de obrigação de fazer – Tutela de urgência deferida para fins de garantir ao autor-agravado intervenção médica destinada ao fechamento de fistula traqueocutânea com internação hospitalar – Descumprimento da obrigação pela executada reconhecido em decisão anterior – Atraso aproximado de seis meses para satisfação da medida - As 'astreintes' constituem técnica de tutela coercitiva, que tem por objetivo pressionar a ré, ora agravante, a cumprir a ordem judicial, pressão que acaba por ser exercida através de ameaça ao seu patrimônio, mediante a imposição de multa em caso de descumprimento - Viabilidade da medida – Questionamento relacionado ao valor da multa imposta – Redução afastada - Multa que pode ser objeto de cumprimento provisório, desde que os valores sejam depositados nos autos, permitido o levantamento somente após o trânsito em julgado da sentença - Aplicação do art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil – Afastada, nesse limite, a exigência de prestação de caução - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.